Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-78.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ART. 155 DO CPP. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria diante da retratação da vítima em juízo e da alegada insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é adequado o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade por meio de auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, relatório final e prova oral produzida sob contraditório judicial.
4. A autoria se comprova pelas declarações firmes da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram situação típica de flagrante.
5. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui valor probatório relevante e apto a embasar condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A retratação da vítima em juízo, comum em casos de violência doméstica, deve ser analisada com cautela e não prevalece quando dissociada do conjunto probatório consistente e coerente.
7. O art. 155 do CPP não é violado quando a condenação se fundamenta em provas judiciais corroboradas por elementos informativos da fase investigativa, e não exclusivamente nestes.
8. A contravenção de vias de fato não exige prova material de lesões, podendo ser demonstrada por prova testemunhal, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios.
9. A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
10. A fixação do regime semiaberto é adequada diante dos maus antecedentes do réu, sendo possível regime mais gravoso mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, conforme art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima em juízo, em crimes de violência doméstica, não afasta a condenação quando contrariada por conjunto probatório harmônico e coerente. 2. Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em consonância com outras provas, são suficientes para fundamentar decreto condenatório. 3. O art. 155 do CPP permite a utilização de elementos inquisitoriais desde que corroborados por provas produzidas em juízo. 4. A contravenção de vias de fato prescinde de prova pericial, podendo ser comprovada por prova oral. 5. É cabível a fixação de regime inicial semiaberto com base em maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, II e VII; Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59, 61, II, “f”, 68 e 77; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694815, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/4/2023; TJDFT, Acórdão 1685116, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; TJDFT, Acórdão 1953127, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1855947, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1715487, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15/6/2023; TJDFT, Acórdão 1929857, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 2087550, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026